Tribunal: TJES
Processo: 5005901-59.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005901-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: RENATO DUGUAY SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005901-59.2024.8.08.0021

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
RENATO DUGUAY SIQUEIRA

Recorrido:
RENATO DUGUAY SIQUEIRA
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DUPLO RECURSO. RECURSO DO AUTOR DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
RENATO DUGUAY SIQUEIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O autor alega que, após contratação de plano de internet e telefonia móvel, solicitou mudança de endereço em julho de 2023. A empresa, embora tenha alegado impossibilidade técnica, jamais realizou avaliação adequada no local, tampouco apresentou justificativas plausíveis, mesmo diante de evidências de viabilidade técnica – inclusive com instalação em sala comercial no mesmo edifício. Narra ainda cobranças indevidas após a suposta suspensão dos serviços e o descaso da empresa frente a múltiplas reclamações. Pelos fatos narrados requer a instalação dos serviços no novo endereço indicado, a manutenção do valor contratual e indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, julgo:
a) IMPROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, consoante na obrigação do fornecimento e nova instalação da internet no novo endereço residencial do autor.
b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar, em favor do requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso inominado.

O autor sustenta, em síntese que o novo endereço foi indicado de forma clara na inicial, cabendo à ré impugnar eventual impossibilidade técnica. Afirma que o juízo de origem inverteu o ônus da prova ao exigir comprovação técnica por parte do consumidor. Alega que a falha da ré persiste por mais de 8 meses, sendo comprovada por protocolos e ausência de atendimento. Entende que a indenização por dano moral foi fixada em valor irrisório frente ao sofrimento experimentado e à natureza essencial do serviço. Para tanto, requer: a) a instalação do serviço no novo endereço indicado; b) a suspensão das cobranças indevidas; c) a devolução dos valores pagos indevidamente; d) a majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00.

A Telefônica Brasil S.A., por sua vez, sustenta em seu recurso a inexistência de ilícito que enseje dano moral e ausência de provas robustas por parte do autor quanto à falha da prestação. Afirma a legalidade das cobranças diante da ausência de cancelamento formal do serviço. Pede a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, mantendo os argumentos lançados nos recursos e rebatendo os pontos adversos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

I – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR

Verifica-se dos autos que o recurso inominado interposto pelo autor
não foi acompanhado de preparo recursal
,
nem tampouco reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem.

Nos termos do
art. 42, §1º da Lei 9.099/95
, o preparo deve ser recolhido no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de preparo sem justificativa inviabiliza o conhecimento do recurso.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INICIAL DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO INOMINADO. 1. O recorrente não efetuou o pagamento das custas, nem tampouco recolheu o valor referente ao preparo do recurso inominado, e não reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem. 2. A postulação dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após ter sido proferida sentença, a agravante interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator. 3. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto pela agravante em razão deserção.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1066673, 07012373220178079000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Renato Duguay Siqueira
, por ausência de preparo.

II – DO RECURSO DA RÉ

A Telefônica Brasil S.A., por sua vez, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de ilicitude e falha na prestação do serviço, e afirmando que a cobrança estaria dentro da legalidade.

O conjunto probatório evidencia que, embora o serviço tenha sido contratado pelo autor com expectativa de continuidade após mudança de endereço, houve inércia da empresa em solucionar a questão. Os registros administrativos de atendimento e a ausência de impugnação efetiva pela ré acerca da alegada impossibilidade técnica, inclusive com evidência de atendimento a terceiros no mesmo endereço, revelam negligência.

A jurisprudência reconhece que a falha reiterada na prestação de serviços essenciais, sobretudo quando compromete o cotidiano e a expectativa legítima do consumidor, configura abalo indenizável.

O valor fixado na origem – R$4.000,00 – observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido. Razão pela qual a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, Renato Duguay Siqueira, por ausência de preparo.

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré, Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)